Tribunal: STF
Processo: ARE 1362809
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 4, p. 2):



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDORA QUE ALEGA PRORROGAÇÃO VERBAL DE CONTRATO COM UNIVERSIDADE PUBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS. NÃO PRORROGAÇÃO. DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS CUJA INDENIZAÇÃO SE REQUER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 6, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III e IV; 5º, XXXV, LIV e LV; 6º; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 7, p. 6-7):



    “(...) ao negar o direito de a Recorrente receber os salários referentes ao período de JANEIRO/2017 a JULHO/2017, por entender que o contrato firmado entre a Autora e a Recorrida é nulo, acabou por violar, de forma contundente, o disposto nos arts. 1º, III e IV, art. 6º, todos da Constituição Federal, já que não remunerar o indivíduo por trabalho prestado importaria em acoimar o trabalhador, ferindo de morte a sua dignidade humana, em benefício da Administração Pública, que enriqueceu com o trabalho gratuito.”



    A 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 9).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 4, p. 6-7): 



    “Sustenta a recorrente que o contrato teve vigência originária de 22 meses (03/2015 a 12/2016) e posteriormente foi prorrogado por mais 12 meses (01/2017 a 12/2017). Relata, no entanto, que a partir de julho/2016 começaram a ocorrer atrasos no seu pagamento e que após seis meses sem receber o salário houve o pagamento de uma única parcela de R$ 12.000,00 em dezembro de 2016, sem correção monetária nem juros. Sustenta que em janeiro/2017 houve nova prorrogação do contrato por mais 12 meses, de forma verbal, e que continuou sem perceber o salário mensal. 



    A sentença julgou improcedente o pedido, entendendo que a autora ora recorrida não comprovou a prorrogação do pacto, embora tenha provado que trabalhou no período reclamado.



      De fato, não há prova da referida comprovação. Note-se que a recorrente alega que o contrato foi prorrogado verbalmente, mas sequer se digna a mencionar por quem e se nas mesmas condições de trabalho. Não foi trazida nenhuma testemunha para corroborar sua alegação, sendo certo que a ausência de contestação por parte do Poder Público não acarreta a presunção de veracidade dos fatos narrados, consoante tratar-se de direito indisponível (art. 345, II, do CPC).



    Assim, não se sabe a que título a recorrente prestou serviços nem se podia fazê-lo, considerando a ausência de documento autorizativo neste sentido. Note-se que ao Poder Público sequer se concebe a opção de contratar verbalmente, visto que tal prerrogativa violaria os princípios da publicidade e da transparência. 



    Assim, não havia dúvidas de que a recorrente tinha ciência da precariedade de sua situação após o encerramento do prazo, que ocorreu em dezembro de 2016. Acrescente-se a isso que nesse mês em especial recebeu todas as verbas que lhe eram devidas até então e estavam atrasadas desde julho do mesmo ano, o que denota também um acerto de contas típico de fim de contrato.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 904.439-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.10.2015).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA STF 279. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, II, XXXV, LIV E LV, DA CF/88: OFENSA INDIRETA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAIOR: INEXISTÊNCIA.” (AI 830.812-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 18.8.2011).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente